Tribunal: TJBA
Processo: 2003554-17.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2003554-17.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: GLEDSON DA CRUZ ALMEIDA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DO CÁLCULO DA PENA UNIFICADA. EFEITOS EXECUTÓRIOS. PERCENTUAIS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. CONDIÇÃO PESSOAL DO APENADO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA NA FASE EXECUTÓRIA. INTANGIBILIDADE DA COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA.

I. CASO EM EXAME

1.
A
gravo em Execução Penal interposto pela Defesa em face de decisão que determinou a aplicação da reincidência sobre a totalidade do cálculo da pena unificada, afetando os percentuais para progressão de regime e livramento condicional. Alega a Defesa violação aos limites da coisa julgada, ao princípio da individualização da pena e aplicação retroativa da reincidência a condenações nas quais o agravante era tecnicamente primário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da reincidência sobre a totalidade do cálculo da pena unificada, incluindo condenações nas quais o agravante era formalmente primário à época dos fatos, viola os limites da coisa julgada, o princípio da individualização da pena e o conceito legal de reincidência estabelecido no art. 63 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reincidência constitui condição pessoal do condenado, relacionando-se à pessoa do apenado e não às suas condenações individualmente consideradas, devendo acompanhá-lo durante toda a execução penal enquanto não decorrido o prazo depurador quinquenal do art. 64, I, do CP.

4. O art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal estabelece que a unificação das penas não é mera operação aritmética de soma, mas ato judicial complexo que envolve a determinação do regime e a fixação dos marcos temporais dos benefícios executórios à luz das condições pessoais do apenado no momento da soma.

5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que "a unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos" (STF, RHC 247.563 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/11/2024).

6. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, reconhece que a reincidência, como circunstância pessoal, interfere na execução como um todo, devendo a fração de aumento incidir sobre a totalidade das penas somadas (STJ, REsp n. 2.024.284/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025).

7. Não há violação à coisa julgada, porquanto o Juízo da Execução não alterou o título condenatório transitado em julgado, não reescreveu a dosimetria originária nem agravou a pena fixada em sentença definitiva, limitando-se a individualizar o cumprimento da pena total considerando a realidade executória presente.

8. A sentença penal condenatória, em cada um dos processos, permanece intocada, com suas respectivas dosimetrias mantidas incólumes, alterando-se apenas os efeitos executórios decorrentes da condição pessoal de reincidente que passa a incidir sobre a pena unificada.

9. Não se verifica
bis in idem
, pois não houve punição pelo mesmo fato duas vezes, tratando-se de aplicação da legislação vigente às condições pessoais contemporâneas do apenado no momento em que o Juízo da Execução promove a unificação das penas.

10. A decisão agravada promoveu a efetiva individualização da pena ao considerar a condição pessoal atual do apenado no momento da unificação das reprimendas, conforme expressamente previsto no art. 111, parágrafo único, da LEP, não se esgotando a individualização na fase de conhecimento.

11. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1208, consolidou a tese de que a reincidência pode ser admitida pelo Juízo das Execuções Penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:
1. A reincidência, por ser circunstância de caráter pessoal do condenado, estende seus efeitos à totalidade do cálculo da pena unificada quando da superveniência de nova condenação, nos termos do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 2. A aplicação da reincidência pelo Juízo da Execução Penal sobre a pena unificada não viola a coisa julgada, pois constitui individualização executória da pena baseada nas condições pessoais atuais do apenado. 3. A extensão dos efeitos da reincidência à totalidade das penas unificadas não configura
bis in idem
, mas aplicação da legislação vigente às condições pessoais contemporâneas do apenado no momento da unificação.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 63, 64, 83, II, e 84; LEP, arts. 66, III, alíneas "a" e "f", 111, parágrafo único, e 112; CF/88, art. 5º, XXXVI, XXXIX, XL e XLVI; Decreto nº 678/1992, art. 8º, item 4.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 247.563 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/11/2024; STF, HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, j. 30/9/2024; STJ, REsp n. 2.024.284/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, Tema Repetitivo 1208; STF, ARE 1.327.963/SP (Tema 1169).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº
2003554-17.2025.8.05.0001
, sendo Agravante GLEDSON DA CRUZ ALMEIDA, e Agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.